Tribunal: TJMT
Processo: 1026195-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026195-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA MONTEIRO SALGADO - CPF: 927.775.621-72 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ANA PAULA MONTEIRO SALGADO - CPF: 927.775.621-72 (APELADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: -
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO EM REGULAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA POR ECONOMIA EM IMÓVEL COM HIDRÔMETRO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

A concessionária alega a legalidade da cobrança de 90% do consumo de água para a tarifa de esgoto, com fundamento no contrato de concessão. A autora, por sua vez, sustenta a ilegalidade da cobrança por economia, alegando que o imóvel adicional seria apenas um depósito, e não uma unidade autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água; (ii) definir a licitude da cobrança por economia em imóvel com um único hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água revela-se ilegal, pois contraria o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que fixa o percentual máximo em 80%, sendo abusiva a previsão contratual que estabelece 90%. Prevalece o entendimento de que normas regulamentadoras devem prevalecer sobre cláusulas contratuais que gerem onerosidade excessiva para o consumidor, conforme precedentes desta Corte.

5. Quanto à cobrança por economia em imóvel com hidrômetro único, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414), segundo o qual é lícita a cobrança com base no número de economias efetivamente existentes no imóvel, ainda que possuam um único hidrômetro. No caso, a autora só informou a alteração de uso do imóvel secundário em momento posterior às cobranças, razão pela qual estas são consideradas legítimas até a referida comunicação.

6. Não se verifica comprovação de danos extrapatrimoniais, sendo mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, ainda que prevista contratualmente.

2. É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, mesmo com hidrômetro único, enquanto não houver comunicação formal de alteração no uso das unidades.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CPC, art. 927; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024; TJMT, Apelação nº 1040995-34.2020.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por ANA PAULA MONTEIRO SALGADO e outro pela ÁGUAS CUIABÁ S/A, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional e Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral e Antecipação de Tutela, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a ilegalidade na cobrança do equivalente a 90% do consumo de água, para a cobrança relativa à tarifa de esgoto;

b) determinar que a requerida altere a cobrança da taxa de esgoto para o percentual de 80% sobre o valor apurado de consumo de água;

c) condenar a Águas Cuiabá à repetição do indébito, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes ao excesso da tarifa de esgoto a partir de 17/07/213 até o fim da cobrança irregular, acrescidos de juros de mora pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, valores a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pró rata das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que não há qualquer irregularidade no percentual da cobrança de tarifa de esgoto realizado, ao argumento de que está de acordo com o previsto no anexo II do Edital de Concorrência n. 014/2011, da AMAES – Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá.

Por sua vez, a apelante Ana Paula Monteiro Salgado fala em ilegalidade na cobrança por estimativa, haja vista que a outra unidade considerada pela concessionária não passa de mais um cômodo de seu imóvel construído separado do imóvel principal, porém, dentro do mesmo lote.

Acrescenta que o cômodo que a apelada considera e vem cobrando como mais uma unidade consumidora, é somente uma extensão do imóvel principal, utilizado como dispensa.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento dos recursos apresentadas às id’s. de n. 253137677 e 253137680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente, ajuizou Ação Revisional e Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral e Antecipação de Tutela, em face da Águas Cuiabá S/A, alegando ser consumidora dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto prestados pela requerida, sob a matrícula de n. 6680-0.

Narrou que a requerida não vem há longo período cobrando por estimativa, utilizando como parâmetro a tarifa mínima 10m3 multiplicada pelo número de unidades autônomas (duas) vinculadas à mesma unidade consumidora e, sobre elas, incidindo 90% (noventa por cento) de taxa de esgoto ao invés do legalmente permitido de 80% (oitenta por cento).

Disse que tentou alterar pela via administrativa a forma de cobrança, sobretudo por haver no imóvel apenas um único hidrômetro instalado e funcionando, mas, não obteve êxito.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos e, ainda, pela reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a Águas Cuiabá rechaçou as alegações do requerente, alegando que as cobranças eram legítimas, ao argumento de que o imóvel aos fundos servia de moradia à requerente e somente depois que construiu o imóvel a frente que ela passou a residir nesse novo imóvel, ficando constando duas economias.

Esclareceu que somente no dia 14/04/2023 ela informou que a segunda economia, antes habitada, passou a ser utilizada como depósito e, requereu a mudança para uma economia, ocasião em que foi alterada a forma de cobrança.

Acrescentou que além da mencionada alteração, a autora também requereu o benefício da tarifa social, sendo agraciada desde maio, razão pela qual o valor das faturas diminuiu.

Depois da análise do conjunto fático probatório, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos relatados.

No que diz respeito a alegada ilegalidade na cobrança por estimativa/economia, sem razão a parte autora ora apelante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento do REsp Representativo de Controvérsia de n. 1.937.887/RJ, em revisão à tese firmada ao Tema 414, desta feita, sedimentou entendimento de que é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, com um único hidrômetro instalado no local.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido".

9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.

11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.

(REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança equivalente ao número de economias, no período em que antecedeu a comunicação da autora à concessionária, de que o imóvel antes habitado, passou a ser utilizado como depósito.

Relativamente acerca da cobrança da tarifa de esgoto ao equivalente a 90% (noventa por cento) do consumo de água, sem razão a concessionária Águas Cuiabá.

É que, embora no Edital de Concorrência para o contrato de concessão tenha previsto a taxa de esgoto no percentual de 90% (noventa por cento) do volume de água consumido, o art. 63, da Resolução Normativa n. 05/2012, da AMAES, regulamentadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por sua vez, estabelece que o percentual a ser aplicado é de 80% (oitenta por cento).

Art. 63. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.

Nesse contexto, embora haja previsão contratual, a mencionada cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% do volume de água consumido, contrariando a norma regulamentadora do serviço, caracteriza prática abusiva, o que não se admite.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ÁGUA – PRELIMINAR ACOLHIDA –TARIFA DE ESGOTO – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – DEFINIÇÃO EM 90% NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – ARTIGOS 39, V, E 51, IV, DO CDC – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor. (N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o expostoo, NEGO PROVIMENTO a ambos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025